Tribunal: TJMT
Processo: 1037911-54.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037911-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

APELADOS:
NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A EFETIVA REMOÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DE CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, a análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes.

2. As despesas com remoção e estadia do veículo objeto do contrato de busca e apreensão, são de responsabilidade do proprietário do referido bem, ou seja, do credor fiduciário.

3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pela empresa

Apelante/Apelada

NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
(ID. 204278245)
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando
a empresa
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., ora Apelada/Apelante
,

ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 11/07/2020 no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais),
limitado
ao prazo de 06 meses
(Art. 271, §10º do CTB),
mais o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais),

referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo,
em fase de liquidação de sentença,
acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte requerente/Apelante, condenando ainda,
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

1.1.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

1.2.

Da responsabilidade do devedor fiduciário pelo pagamento e ausência de notificação ao devedor acerca dos débitos.

1.3.

Do excessivo valor da diária e ausência de comprovante de pagamento dos serviços de guincho.

2.

Das razões recursais da parte recorrente NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

2.1.
Da não aplicação do Código de Trânsito Brasileiro ao presente caso, além da necessidade de condenação da empresa adversa, ao pagamento integral das diárias de estadias e serviços de guincho.

2.2.

Da condenação em obrigação de fazer, determinando a remoção do veículo do pátio da empresa.

Recursos tempestivos e custas recolhidas.
(ID 204248672).

Ambas as partes apeladas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações das partes apelantes, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 203925211).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

APELADOS:
NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Das razões recursais da parte recorrente CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a empresa Apelante NOVA RL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, propôs Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em face de

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., objetivando o recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia de veículo, marca Honda modelo XRE 300, cor Vermelha, placa OAQ-6394 de propriedade da empresa CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A., removido ao seu pátio por possuir bloqueio judicial datado de 11/07/2020, oriundo do Processo de Busca e Apreensão nº 0007715- 31.2016.8.11.0041.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva

“ad causam”.

Aduz a Apelante/Apelada CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A., que a sentença proferida pelo
juízo a quo
, fora desacertada, tendo em vista não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, a credora fiduciária não poderá, ser responsabilizada em pagar as estadias do pátio de um veículo apreendido em uma blitz de trânsito por alguma infração de trânsito do real proprietário do veículo.

Rejeito a preliminar aventada, eis que, tratando-se de obrigação
propter rem
, as despesas com remoção e estadia do veículo objeto do contrato de busca e apreensão, são de responsabilidade do proprietário do referido bem, ou seja, o credor fiduciário, no presente caso é a empresa CANOPUS ADM DE CONORCIOS, ora Apelante.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. As despesas decorrentes do depósito do bem alienado em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 2. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta. 3. Recurso especial a que se nega provimento".
(REsp 1.045.857, Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado em 25.04.2011)

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.

Mérito.

2.1.

Da responsabilidade do devedor fiduciário pelo pagamento e ausência de notificação ao devedor acerca dos débitos.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, entendo que as alegações não comportam acolhimento.

Isto porque, conforme descrito no tópico
1.1.
, bem como, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se tratando de contrato de financiamento, as despesas, com remoção e estadia do veículo, são de responsabilidade do proprietário, no caso, a empresa Apelante, por se tratar de obrigação
propter rem
.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO BEM EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. 1.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. (Precedentes)
2. Os temas trazidos nas razões do regimental como inovações recursais não comportam análise, porquanto configurada a preclusão consumativa das matérias que foram impugnadas anteriormente no recurso especial, principalmente quando versar a respeito de tema que não foi prequestionado e sobre o qual não houve indicação de dispositivo de lei supostamente violado. 3. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1016906 / SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 21.11.2013
)
.” (grifo nosso)

Destarte, é de responsabilidade do credor fiduciário, ora Apelante, por ser o proprietário do veículo à época de sua apreensão, a responsabilidade pelo pagamento das despesas com guincho, transporte e diárias de estadia junto ao pátio, haja vista se tratar de obrigações
propter rem
, isto é, são despesas vinculadas ao próprio bem e ao seu proprietário, as quais independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor, não merecendo acolhimento neste ponto recursal, as alegações trazidas pela empresa Apelante.

2.2.
Do excessivo valor da diária e ausência de comprovante de pagamento dos serviços de guincho.

Nesta senda, observando os documentos constantes no
ID. 204275896 e seguintes
, percebo que a empresa devedora fiduciária, fora devidamente notificada da guarda e do valor a ser pago, logo após a apreensão da motocicleta e se manteve inerte tanto quanto ao valor cobrado como em relação à retirada/manutenção do bem no local.

Desta forma, neste ponto recursal, a sentença vergastada não merece reparos.

3.

Das razões recursais da parte recorrente NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA

3.1.

Da não aplicação do Código de Trânsito Brasileiro ao presente caso, além da necessidade de condenação da empresa adversa, ao pagamento integral das diárias de estadias e serviços de guincho.

Pois bem.

Analisando a matéria versada, sucede que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

Contudo, no presente caso, o recolhimento do veículo ao pátio privado, decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário, não ficando demonstrada violação aos artigos de Código de Trânsito Brasileiro pelo devedor fiduciante.

Logo, cabe a reforma de parte da sentença para afastar a limitação imposta pelo art. 271, §10, do CTB.

Ademais, deve ser ressaltado que pelo entendimento assente no STJ,
"o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente é de responsabilidade do credor fiduciário por ser quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”.

(AgInt no REsp n. 1.727.180/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

3.2.

Da condenação em obrigação de fazer, determinando a remoção do veículo do pátio da empresa.

Como já explicitado, a parte propôs a ação com intuito de recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia de veículo,
marca Honda modelo XRE 300, cor Vermelha, placa OAQ-6394
de propriedade da empresa
CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A.

Ocorre, que o referido veículo se encontra depositado no pátio da empresa há quase 4(quatro) anos, inclusive, sendo impossível o envio à leilão, por se tratar de veículo com bloqueio judicial.

Contudo, entendo que a sentença merece parcial reforma, pois, apesar de pedido expresso da parte recorrente acerca da condenação em obrigação de fazer, o juízo a quo, deixou de manifestar-se sobre tal ponto.

Ora, o veículo não poderá ficar sob a custódia da empresa, aguardando novas deliberações da parte adversa, por tempo indeterminando.

Destarte, face a omissão contida no julgado, tendo em vista que não houve menção ao pedido de condenação da parte adversa em obrigação de fazer, ou seja, determinação para remoção do veículo objeto da lide das dependências do pátio da empresa recorrente, entendo pelo acolhimento do pedido, no sentido de determinar que a empresa CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A., proceda com a remoção do veículo objeto da lide, das dependências do pátio da empresa NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA.

Noutro giro, com fulcro no artigo 536
, § 1º,
do Código de Processo Civil, entendo que eventual estipulação de prazo e multa, conforme pedido, deverá ser apurado em sede de execução de sentença, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A. pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso de Apelação de NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de determinar que a empresa CANOPUS ADM. DE CONSORCIOS S. A. efetue a remoção do veículo objeto da lide, das dependências do pátio da empresa NOVA RL SERVICOS E TRANSP. RODOVIARIO LTDA, bem como, determino o pagamento integral das despesas de estadias, compreendidas entre a data de entrada do veículo nas dependências do pátio da empresa até a data da efetiva retirada,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024